Tribunal: TJMT
Processo: 0037381-48.2014.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0037381-48.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOSE PIRES DE MIRANDA NETO - CPF: 205.843.341-68 (APELADO), MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN - CPF: 029.910.969-00 (ADVOGADO), ROBERTO MODESTO DA COSTA - CPF: 078.701.161-49 (APELANTE), ALVARO MARCAL MENDONCA - CPF: 070.470.451-04 (ADVOGADO), ELY MARIA DA CRUZ MENDONCA - CPF: 108.368.291-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0037381-48.2014.8.11.0041

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CHEQUE – CÁRTULA EMITIDA EM BENEFÍCIO DE TODOS OS SÓCIOS – NEGOCIAÇÃO FRUSTRADA – PREJUÍZO A SER SUPORTADO POR TODOS OS ENVOLVIDOS – RATEIO DO DÉBITO ESTAMPADO NO CHEQUE – CONSTITUIÇÃO DO DÉBITO REFERENTE À QUOTA DA PARTE REQUERIDA - EMBARGOS MONITÓRIOS PARCIALMENTE PROVIDO - PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS INICIAIS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

O acervo probatório contido nos autos vai ao encontro das alegações lançadas pelo réu/embargante/apelante, de que o cheque foi emitido para segurar a negociação de “Títulos Públicos”, nos quais os ora litigantes e demais “sócios” estavam envolvidos.

2. Assim, tendo em vista que todos os 04 (quatro) sócios trabalhavam conjuntamente, com o intuito de atingir lucros em comum, todos também devem arcar com os prejuízos advindos da negociação frustrada.

3. Apesar de entender que o réu/embargante/apelante não é o responsável pelo cumprimento integral do débito perseguido, tenho que ele deve arcar com sua quota parte do aludido prejuízo, no valor de R$ 6.250,00 (seis mil duzentos e cinquenta reais), porquanto, ninguém pode comportar-se contra seus próprios atos, brocardo jurídico que deve ser aplicado para ambas as partes, inclusive.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0037381-48.2014.8.11.0041

APELANTE: ROBERTO MODESTO DA COSTA

APELADO: JOSE PIRES DE MIRANDA NETO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Roberto Modesto da Costa
,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Monitória nº. 0037381-48.2014.8.11.0041, ajuizada por
José Pires de Miranda Neto.

O magistrado singular rejeitou os embargos monitórios e, por consequência, com fulcro no art. 487, I c/c art. 701, §2º, do CPC, constituiu de pleno direito o título executivo judicial, no valor líquido de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), devendo ser corrigido monetariamente pelo índice INPC desde a data do da emissão do cheque, bem como acrescidos dos juros de mora a partir do dia da sua primeira apresentação (30/07/2014). Por fim, condenou o réu ao pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação nos termos do art. 85, § 8º, do CPC (ID’s 24410476/24410477).

Irresignado, o réu/embargante, ora apelante, aduz que o autor/embagado, ora apelado deixou de cumprir o que dispõe o art. 700, §2º, incisos II e III, e §3º, do CPC, o que impõe o indeferimento da inicial.

Assevera que, sob a tutela e direção do ora apelado, faziam uma negociação de “Títulos Públicos”, onde havia a necessidade de atualização das Certidões e para tanto necessitava-se de um investidor, tendo em vista que o responsável pelas cártulas, Sr. Cláudio Molina, exigia a remessa de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) pelo investidor.

Menciona que o ora apelado não podia aparecer como investidor, uma vez que o contrato o indicava como um dos beneficiários das comissões decorrentes da compra e venda, razão pela qual, o apelante foi o escolhido pelo recorrido para figurar como investidor.

Sustenta que, diante da artimanha narrada, o apelado depositou o valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) para que ele repassasse tal importância ao Sr. Cláudio Molina, solicitando ao apelante a emissão do cheque em questão e de uma nota promissória, apenas no intuito de aparentar segurança da negociação à família do ora apelado, devido aos negócios que este vinha fazendo com terceiros (comercialização de títulos públicos).

Por fim, pugna pelo provimento do recurso, a fim e reformar a sentença, para acolher os embargos monitórios e, por consequência, julgar improcedentes os pedidos iniciais (ID’s 24410478/24410480).

Embora intimado, o apelado deixou de apresentar contrarrazões, conforme certificado nos autos (ID 24410482).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0037381-48.2014.8.11.0041

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o cerne da controvérsia gravita em torno da existência do débito estampado na cártula que embasa este feito monitório.

Pois bem, o acervo probatório contido nos autos vai ao encontro das alegações lançadas pelo réu/embargante/apelante, de que o cheque foi emitido não para garantia de um empréstimo feito pelo autor/embargado/apelado, mas sim para segurar a negociação de “Títulos Públicos”, nos quais os ora litigantes e demais “sócios” estavam envolvidos.

Ora, não bastasse o autor/embargado/apelado não ter apresentado impugnação aos embargos monitórios, embora tenha sido intimado para tanto, ou seja, não refutando os argumentos lançados pelo suposto devedor, extrai-se da prova oral colhida que a testemunha/informante corrobora a ilegalidade da cobrança efetivada.

Com efeito, apesar de a testemunha arrolada pelo réu/embargante/apelante ter sido ouvida como informante, por ser amigo íntimo de ambas as partes, ele é enfático em corroborar a tese de defesa, aposta nos embargos monitórios, o que evidentemente deve ser considerado para a solução do litígio.

Digo, tal testemunha/informante declina as circunstâncias fáticas em que se deu a emissão do cheque que embasa esta ação monitória (bem como uma nota promissória), convergindo para a situação declinada pelo réu/embargante/apelante, qual seja, de que, tendo em vista o autor/embargado/apelado não poder figurar na negociação como investidor, foi o réu/embargante/apelante para nessa condição se apresentar, contudo, para que a família do autor/embargado/apelado não se alarmasse quanto ao dinheiro investido por este, simularam à emissão da cártula, conforme se infere da mídia colacionada ao ID 24410483 – Pág. 2.

Aliás, a testemunha/informante afirma que todos os 04 (quatro) sócios são responsáveis pelo valor ora cobrado, ou seja, atribui, inclusive para si mesmo, responsabilidade em relação a parte da dívida, por se tratar do risco do próprio negócio.

Ou seja, a testemunha/informante destaca que, tendo em vista que todos os 04 (quatro) sócios trabalhavam conjuntamente, com o intuito de atingir lucros em comum, todos também devem arcar com os prejuízos advindos da negociação frustrada.

Destaca-se que, o depoimento prestado por informante constitui elemento de prova disposto no Código de Processo Civil (artigo 457, § 2º, parte final, do CPC), cabendo ao juiz lhe atribuir o valor que possa merecer.

Assim, o depoimento prestado na condição de informante, com descrição firme e coerente dos fatos, reputa-se válido, pois o Julgador possui ampla liberdade na produção e apreciação das provas para elaborar seu juízo de convicção, conforme previsto no art. 371 do CPC.

A propósito:

JUIZADO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRESSÃO FÍSICA. VIAS DE FATO. LIVRE VALORAÇÃO DAS PROVAS. DEPOIMENTO DE INFORMANTE. DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM ADEQUADO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. 1. É incontroversa a briga entre a autora e as recorridas que resultou em agressões físicas. O dano sofrido pela autora/recorrida restou devidamente comprovado pelas fotos das lesões em seu corpo (ID 2522891), bem como por laudo de corpo de delito (ID2522889), evidenciando-se, assim, a violação da sua integridade física, que, indene de dúvidas, fere o direito da personalidade e motiva a reparação por dano moral. 2.
O depoimento prestado, na condição de informante, seguro e consistente com os fatos, reputa-se válido, já que o magistrado possui ampla liberdade na produção e apreciação das provas para firmar o seu convencimento
(Acórdão n.729504, 20130610005568ACJ, Relator: FLÁVIO AUGUSTO MARTINS LEITE 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 29/10/2013, Publicado no DJE: 04/11/2013. p.: 250).
Ressalte-se que pequenas divergências nas declarações da testemunha/informante não desmerecem suas versões se apontam no mesmo sentido das demais provas dos autos
. [...].
(TJDF - Acórdão 1105587, 07011473120178070009, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 21/6/2018, publicado no DJE: 2/7/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada).

Nesse contexto, apesar de entender que o réu/embargante/apelante não é o responsável pelo cumprimento integral do débito perseguido, tenho que ele deve arcar com sua quota parte do aludido prejuízo, no valor de R$ 6.250,00 (seis mil duzentos e cinquenta reais), porquanto, ninguém pode comportar-se contra seus próprios atos, brocardo jurídico que deve ser aplicado para ambas as partes, inclusive.

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a sentença, a fim de acolher parcialmente procedentes os embargos, o que, por consequência lógica, conduz à parcial procedência dos pedidos iniciais, para constituir de pleno direito o título executivo judicial, no valor líquido de R$ 6.250,00 (seis mil duzentos e cinquenta reais), devendo ser corrido monetariamente pelo INPC, bem como acrescidos dos juros de mora, ambos desde a data em que frustrada a negociação que deu ensejo à emissão da cártula.

Por consequência, caracteriza a sucumbência recíproca das partes, rateio os honorários sucumbenciais fixados na sentença, na proporção de 75% (setenta e cinco por cento) em favor do advogado do ora apelante, e 25% (vinte e cinco por cento) em favor do patrono do ora apelado, nos termos do art. 86 do CPC.

Ao ensejo, advirto as partes da pena de multa que incorre àquele que interpõe recurso manifestamente protelatório, nos termos do artigo 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2020